Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735511-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido do agravante. Sobreste-se o presente feito pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator